Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE DE FGTS, PIS E VERBAS RESCISÓRIAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO SAQUE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de sobrepartilha, determinou a inclusão de valores relativos a FGTS, PIS e verbas rescisórias recebidos pela apelante após a separação de fato (13/06/2022), mas referentes a direitos adquiridos durante o casamento, celebrado em 18/10/1989, sob o regime de comunhão parcial de bens. O apelado requereu, em contrarrazões, a revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se FGTS, PIS e verbas rescisórias percebidos após a separação de fato, mas referentes a direitos trabalhistas adquiridos durante a constância do casamento, devem integrar a partilha e (ii) estabelecer se há elementos para revogar a gratuidade de justiça concedida à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os direitos trabalhistas adquiridos na constância do casamento, independentemente de serem sacados antes ou depois da separação de fato, pois o critério determinante é a origem do crédito.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento que FGTS, PIS e verbas rescisórias referentes a direitos adquiridos durante o matrimônio devem integrar a partilha, ainda que o saque seja posterior à separação.
5. A revogação da gratuidade de justiça exige comprovação de mudança na situação econômica da parte beneficiária após a concessão do benefício, o que não foi demonstrado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.660; CPC, arts. 98, § 3o, e 100; Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1399199/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no AREsp 1405108/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/11/2019, DJe 11/11/2019).

(ve)